Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, o que afasta o alegado vício de omissão, demonstrando o mero inconformismo, para o que não se prestam os embargos de declaração.
III - Embargos rejeitados.